Tribunal: TJMT
Processo: 1042008-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042008-92.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame
:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que julgara procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por escritório de advocacia após rescisão unilateral de contrato.

II. Questão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão embargad
o
:

(
i) contradição quanto à aplicação da cláusula contratual que prevê remuneração proporcional em caso de

rescisão;

(
i
i
) omissão na análise das formas de remuneração previstas no contrato e do termo de quitação firmado entre as

partes;

(
ii
i
) ausência de fundamentação quanto ao percentual fixado a título de honorários arbitrados.

III. Razões de decidir
:

3.
Não se verifica contradição na decisão, pois o acórdão embargado analisou expressamente a cláusula contratual invocada, destacando que, apesar da previsão de remuneração proporcional, a jurisprudência do STJ autoriza o
arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral, para evitar enriquecimento sem causa.

4.
A alegada omissão quanto à análise das demais formas de remuneração não procede, tendo sido apreciadas as cláusulas pertinentes, inclusive as que previam adiantamentos e teto de honorários, com conclusão de que tais pagamentos não impedem o arbitramento judicial.

5.
O termo de quitação foi devidamente analisado, sendo reconhecida sua ineficácia como quitação plena em razão da ausência de especificidade quanto aos serviços prestados e valores quitados, conforme exigido pelo art. 320 do CC/2002.

6.
Quanto ao critério de fixação do percentual arbitrado (8%), o acórdão destacou que o valor observou proporcionalidade, razoabilidade e limites contratuais, afastando qualquer arbitrariedade.

7.
A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada, sem apontar vício que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad
exitum
autoriza o arbitramento judicial proporcional da verba honorária, ainda que existam previsões contratuais sobre remuneração em fases.
2. O termo de quitação genérico, que não discrimina valores e serviços prestados, não obsta o reconhecimento do direito ao arbitramento de honorários por trabalho efetivamente realizado.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 489, § 1o, IV; 1.022, I a III; CC/2002, art. 320; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min.

Lui
s
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2013. STJ,

AgR
g
no

AREs
p
396.890/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso

Sanseverin
o
, Terceira Turma, j. 14.10.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO
S.A. em face do acórdão (Id. 320448389)

que, por unanimidade,
negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que julgara procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/
S
.
.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição no acórdão, ao fundamentar o direito ao arbitramento de honorários na premissa de rescisão unilateral de contrato com remuneração condicionada ao êxito, ao passo que o instrumento contratual, em sua cláusula 17.6, previa expressamente a forma de pagamento em caso de resilição. Assevera que o contrato estabelecia que, "ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada a importância que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas", inexistindo direito a pagamentos por serviços não finalizados.

Na sequência, aponta a ocorrência de omissão quanto à análise pormenorizada
das diversas formas de remuneração previstas no contrato, que não se limitavam ao êxito final. Elenca pagamentos por adiantamento na distribuição da ação, por ocasião da garantia do processo, pela recuperação final do crédito, além dos honorários de sucumbência e da remuneração em caso de irrecuperabilidade declarada.

Aduz, ainda, omissão no que tange à validade e eficácia do termo de quitação firmado entre as partes. Contesta a conclusão do acórdão de que o documento seria genérico e inválido, defendendo que, tratando-se de prestação de serviços massificada, envolvendo milhares de ações, a exigência de individualização de cada processo seria inviável. Alega, ademais, omissão quanto à ausência de pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais na petição inicial, o que, segundo sustenta, tornaria a decisão judicial indevida intervenção em contrato válido e regular
.

Prossegue apontando omissão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor das causas, afirmando ser impossível compreender o critério adotado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado, com o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais
que entende terem sido violados.

Em contrarrazões (Id. 323848852), o escritório embargado,
Galera Mari e Advogados Associados
, postula a rejeição dos
aclaratórios
. Preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do recurso, por visar, sob o falso manto de vícios, à mera rediscussão do mérito
, configurando expediente protelatório e o que denomina de "litigância predatória reversa".

No mérito, refuta as alegadas omissões, asseverando que a natureza do contrato era, de fato, ad
exitum
, conforme a cláusula 6.3, que estabelecia o "Princípio do Benefício Financeiro". Argumenta que os pagamentos de adiantamento eram de valores diminutos e, sobretudo, eram abatidos da remuneração final, o que descaracteriza sua natureza de contraprestação autônoma e definitiva, confirmando seu caráter de mero adiantamento sobre a verba de êxito.

Quanto ao termo de quitação, reitera que o documento, datado de março de 2020, não se confunde com a rescisão contratual
, ocorrida em novembro de 2020, e padece de invalidade por ser genérico, não atendendo aos requisitos do art. 320 do Código Civil, conforme já assentado no acórdão embargado.

Conclui, por fim, que a rescisão unilateral e imotivada pelo banco frustrou a justa expectativa de remuneração pelo trabalho prestado, tornando imperativo o arbitramento judicial, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB e da jurisprudência consolidada. Requer, assim, a integral rejeição dos embargos de declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Bradesco S.A.
em face do acórdão (Id. 320448389) que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que julgara procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
Galera Mari e Advogados Associados S/
S.
.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1
o.
"

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,Luiz Guilherme Marinoni,Sérgio Cruz ArenharteDaniel
Mitidiero
, lecionam que:

"
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição.
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão.A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1o,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material.Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo CivilComentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

O embargante sustenta que o acórdão chancelou entendimento equivocado ao manter decisão que, segundo alega, teria extrapolado os limites da causa de pedir, baseando-se em premissa fática equivocada sobre a natureza do trabalho efetivamente prestado.

O acórdão embargado, entretanto, enfrentou expressamente essa preliminar, concluindo que a petição inicial estruturou de modo claro a pretensão sob o fundamento do artigo 22, §2o, da Lei n.o 8.906/94, pleiteando o arbitramento judicial de honorários diante da inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração em caso de rescisão unilateral e imotivada.

O vício alegado não se configura. Há perfeita correspondência entre o pedido
,
o arbitramento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados
,
e o provimento jurisdicional concedido, que observou estritamente os limites da lide e os fundamentos expostos na peça inaugural.

O embargante ainda alega que o acórdão teria se baseado na premissa de rescisão antecipada do contrato sem considerar que havia cláusula contratual expressa (cláusula 17.6) que regulava a forma de rescisão e o pagamento de valores devidos. Contudo, não há contradição a ser sanada
.

O acórdão embargado enfrentou a questão de modo direto, transcrevendo o teor da cláusula 17.6, que dispunha:
“ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.”.

Após detida análise, a Câmara concluiu que, embora existam previsões contratuais sobre rescisão e remuneração, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
,

estabelece que
a
r
escisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho realizado, de modo a impedir o enriquecimento sem causa do contratante.

Não se trata, portanto, de contradição interna no julgado, que pressuporia a presença de proposições inconciliáveis no próprio texto da decisão, mas de mera divergência interpretativa quanto à aplicação do direito. A decisão embargada adota entendimento consolidado pela Corte Superior, superando a literalidade de cláusulas contratuais em nome dos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Alega o embargante, ainda, que o acórdão teria sido omisso
ao deixar de analisar as diversas formas de remuneração previstas no contrato e o fato de que todos os honorários contratados estariam supostamente quitados.

A alegação não procede. O acórdão embargado examinou de maneira expressa o contrato celebrado entre as partes, mencionando e transcrevendo, inclusive, as cláusulas 6.3 (benefício financeiro) e 6.6 (teto de honorários)
, concluindo que, embora o instrumento previsse remuneração por fases processuais, a rescisão unilateral do mandato pelo banco inviabilizou a continuidade da prestação dos serviços, frustrando a implementação das condições necessárias ao recebimento integral dos valores convencionados.

O voto consignou que
“a rescisão imotivada perpetrada pelo cliente configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição suspensiva do êxito, o que autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente executado até a data da ruptura contratual”
.

Essa linha argumentativa encontra respaldo direto em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1.337.749/MS, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão
, que reconhece

ser cabível o arbitramento judicial dos honorários quando a rescisão unilateral do contrato impede o implemento da condição de êxito, impondo-se a remuneração proporcional ao labor desenvolvido até a extinção do mandato
.

Não há, portanto, omissão na análise do contrato, mas apenas inconformismo do embargante quanto à conclusão jurídica adotada.

De igual modo, a alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto ao termo de quitação firmado entre as partes não encontra guarida. A questão foi expressamente examinada no voto condutor, que reconheceu a existência do referido documento, mas concluiu, com base na prova dos autos, que o termo é genérico e destituído de clareza quanto aos critérios de quitação e à extensão dos serviços prestados, não podendo servir como renúncia plena ao crédito decorrente de serviços efetivamente realizados.

O acórdão embargado destacou que o termo de quitação não especifica os processos por ele abrangidos, tampouco discrimina os valores recebidos ou os critérios utilizados para o respectivo cálculo, motivo pelo qual não se lhe pode conferir efeito liberatório integral. Tal entendimento encontra amparo em precedentes deste Egrégio Tribunal, proferidos em hipóteses análogas, inclusive com julgados expressamente citados no acórdão ora embargado.

No tocante ao cabimento do arbitramento, o acórdão foi explícito ao fundamentar que a rescisão unilateral da avença, ainda que amparada contratualmente, impede a conclusão das etapas processuais e obsta o implemento das condições de êxito, configurando hipótese de aplicação direta do artigo 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

A decisão embargada foi expressa ao consignar que a cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade
no arbitramento judicial.

Destacou-se que essa limitação contratual, quando redigida de forma razoável e não abusiva, constitui balizador objetivo e legítimo
, servindo de referência para que a decisão judicial permaneça dentro dos limites da prudência e da proporcionalidade, evitando-se qualquer fixação arbitrária ou excessiva.

O acórdão prosseguiu afirmando que o arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos verificáveis e compatíveis com os princípios da ética profissional, afastando qualquer suspeita de arbitrariedade ou subjetivismo.

O embargante menciona, ainda, decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 2.158.327-MT), que teria determinado a necessidade de manifestação expressa sobre determinadas questões e provas em processos semelhantes. Entretanto, a decisão invocada não constitui precedente vinculante nos termos do art. 927 do CPC
, nem guarda identidade absoluta com o presente caso, cujas peculiaridades fáticas e contratuais foram amplamente debatidas e apreciadas.

O colegiado apreciou de forma completa todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, não se exigindo manifestação exaustiva sobre cada argumento isoladamente, conforme preceitua o art. 489, §1o, IV, do CPC
.

Dessa forma, o acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo quaisquer vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se evidencia é o propósito do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, que não se prestam à revisão do mérito da decisão.

Ante o exposto,

CONHEÇO
e
REJEITO-OS
dos embargos de declaração oposto por
Banco Bradesco S.A
, por não vislumbrar qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua modificação pela via dos embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025